Tribunal: TJBA
Processo: 8000096-59.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000096-59.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ALLAN KARDEC MARTINS VIEIRA

Advogado(s)
:
JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA, PAULO HENRIQUE DE AMORIM MARQUES

EMENTA

Apelação Cível.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais. Idoso Aposentado.
Sentença que julgou procedentes os pedidos para
declarar a inexistência do contrato e determinar à parte ré a pagar, a título de indenização pelos danos morais sofridos, a quantia de R$ 6.000,00, corrigidos monetariamente, bem como a repetição de indébito dos danos materiais em dobro. Mérito.

A controvérsia estabelecida nos autos cinge em saber se foi regular a contratação de empréstimo pelo autor, ora apelado, este que afirma não ter contratado. O apelado comprovou o fato constitutivo de seu direito ao juntar diversos documentos que indicariam o prejuízo material que suportou mês a mês no seu benefício previdenciário (verba alimentar). A instituição financeira não trouxe aos autos a efetiva prova da contratação dos seus serviços, nem a regularidade dos descontos em decorrência deste. Percebe-se que junto à contestação acostou contrato com assinatura divergente da realizada pela parte autora/apelada em sua procuração. Trata-se, de mero documento, que com assinatura divergente da assinatura do apelado, não configura prova da contratação ou utilização efetiva dos serviços. Havendo dúvida acerca da veracidade da assinatura, deveria o banco apelante, ter comprovado sua autenticidade, ônus do qual não se desincumbiu. O ônus da prova da autenticidade de assinatura aposta em documento particular, quando contestada, recai sobre aquele que o apresentou, conforme preconiza os arts. 428, inc. I, e 429, inc. II, do CPC. Incontroversa a falsificação da assinatura do consumidor no contrato analisado, conclui-se que não ocorreu a celebração de contrato. Se o sistema adotado pelo banco Recorrente é falho, no que se refere à segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, deve o fornecedor de serviços arcar com os danos causados. Mantém-se o valor arbitrado na condenação de danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Quanto à repetição do indébito, a cobrança indevida enseja repetição de indébito, mantendo-se a sentença. A pretensão do apelante de compensação do valor indenizatório com o suposto valor creditado na conta do apelado é incabível no presente caso, pois, vê-se que conta utilizada para a transferência dos valores decorrentes do suposto empréstimo não diz respeito à conta de titularidade do apelado, através da qual recebe seu benefício, de modo que, inexiste comprovação do valor ter sido revertido em favor do apelado. Honorários majorados (art. 85, § 11, do CPC). Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n° 8000096-59.2023.8.05.0032
em que figura como apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A e, como apelado, ALLAN KARDEC MARTINS VIEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.